Tribunal: TJBA
Processo: 0063677-16.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0063677-16.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NAVEMAR TRANSPORTES E COMERCIO MARITIMO LTDA

Advogado(s)
:
EUVALDO TEIXEIRA DE MATOS FILHO

APELADO: SPEEDBOAT SERVICOS DE TRANSPORTE E TURISMO - CNPJ: 40.523.862/0001-13

Advogado(s)
:
ANDRE BARACHISIO LISBOA, RODRIGO ROCHA RODRIGUES, PEDRO BARACHISIO LISBOA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. CONDENAÇÃO DO DEMANDANTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL E DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO.
MÉRITO. ALEGAÇÃO DE DANOS CAUSADOS AO REBOCADOR BELO HORIZONTE DURANTE O CURTO PERÍODO EM QUE A
PARTE RÉ
DETEVE A POSSE DO BEM. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELO AUTOR, DOS FATOS ARTICULADOS NA EXORDIAL. NÃO CUMPRIMENTO DO QUANTO PREVISTO NO ART. 333, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL PARA 18% (DEZOITO POR CENTO). INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0063677-16.2005.8.05.0001
de Salvador, cuja apelante é a
NAVEMAR TRANSPORTES E COMÉRCIO MARÍTIMO LTDA
e a apelada é a
SPEEDBOAT SERVIÇOS DE TRANSPORTE E TURISMO.

Acordam
, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR as preliminares e conhecer do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, pelas razões constantes do relatório e voto que seguem, partes integrantes do presente acórdão.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, de de 2024.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator